Tribunal: TJES
Processo: 5000318-18.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-18.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE MOTA NANTES VULPI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5000318-18.2025.8.08.0067.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.

RECORRIDO:
CLAUDETE MOTA NANTES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19525330. Contrarrazões apresentadas no ID 19525333.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19525330), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Isento de preparo o Município recorrente por força de lei.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ATUALIZAÇÃO PELAS PORTARIAS DO MEC. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.848). DIFERENÇAS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por professora da rede municipal em face do Município de João Neiva. A autora alega que seu vencimento-base é pago em valor inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, pleiteando o enquadramento salarial e o pagamento das diferenças retroativas.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município a implantar o vencimento-base correspondente ao Piso Nacional (observada a proporcionalidade de 25h semanais) e ao pagamento de R$ 1.173,84 referente às diferenças salariais de março/2020 a dezembro/2024, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

O Município recorrente sustenta, em síntese: a ausência de base legal para atualização do piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020; a ilegalidade das Portarias do MEC; violação às Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF; a necessidade de lei local para implementação dos reajustes (Tema 911/STJ) e o impacto orçamentário. Subsidiariamente, requer a adequação dos índices de correção monetária à EC nº 136/2025.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se à validade do critério de atualização do Piso Nacional do Magistério por meio de Portarias do Ministério da Educação (MEC) após o advento da Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB), bem como à autoaplicabilidade deste piso sobre o vencimento-base dos servidores municipais e os índices de correção monetária aplicáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, restando assentado que o piso deve corresponder ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global. Tal norma possui caráter nacional e cogente, vinculando todos os entes federados, independentemente de nova lei local para a fixação do valor mínimo obrigatório, o que afasta a alegação de violação à autonomia municipal ou ao princípio da separação de poderes (Súmula Vinculante 37).

Quanto ao argumento de vácuo normativo para a atualização do piso, o STF, no julgamento da ADI 4.848/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, validando a atualização anual por atos normativos do MEC. A superveniência da Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB) não revogou o critério de reajuste, uma vez que o indicador "valor anual mínimo por aluno" (VAAF-MIN) persiste na nova sistemática (art.12), mantendo-se a base de cálculo necessária para a edição das Portarias do MEC, conforme também já sinalizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Acórdão 00882/2024-9).

No tocante à alegação de necessidade de lei local fundada no Tema 911 do STJ, cumpre distinguir que o referido precedente veda o reflexo automático e "em cascata" do reajuste sobre toda a estrutura da carreira (demais classes e níveis) sem previsão em lei local. No caso em exame, a sentença limitou-se a assegurar que o vencimento-base da autora não seja inferior ao patamar mínimo nacional (piso), não determinando reestruturações de carreira, o que se coaduna estritamente com a legislação federal.

No que tange aos consectários legais, não assiste razão ao recorrente. A sentença fixou corretamente a atualização pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021, em estrita observância à Emenda Constitucional nº 113/2021. O novo regime trazido pela Emenda Constitucional nº 136/2025 refere-se à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor (fase de pagamento/requisitório), não alterando o índice de correção do título judicial na fase de conhecimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)